Tribunal: CARF
Processo: 10314.721294/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.721294/2016-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-007.533 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Embargante
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando não confirmadas as
omissões alegadas pela embargante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos declaratórios.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
"Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 24/06/2016, para
constituição de crédito tributário no valor total de R$ 35.494.342,68, correspondente
ao adicional de um ponto percentual à COFINS-Importação, multa por informação
inexata ou incompleta, multa de ofício e juros de mora.
Do Relatório Fiscal, parte integrante do AI, às fls. 02/1157, destacam-se, em
síntese, as seguintes informações:
- A ação fiscal foi movida com vistas a apurar o regular pagamento da COFINS-
Importação no período entre 01/08/2013 e 31/12/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721294/2016-01
Fl. 8868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

- Constatou-se que no referido período a empresa não recolheu o adicional de
um ponto percentual da COFINS-Importação previsto no § 21,do art. 8o da Lei
10.865/2004, com redação dada pela Lei 12.844/13;
- Apresenta a legislação e o entendimento da RFB referente à incidência do
adicional de 1% da COFINS-Importação nas mercadorias com redução de alíquota a
zero, previstas no Decreto no 6.426/2008 e posterior incidência do adicional sobre os
produtos listados no Anexo I da Lei no 12546/11;
-Para fins de cálculo da multa por declaração inexata de 1% sobre o valor
aduaneiro, foram excluídas as DI’s, constantes deste auto, que já tinham sido objeto de
autuação com base no mesmo enquadramento legal previsto no art. 711 do
Regulamento aduaneiro;
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação de fls.
7875/7918, acompanhada dos documentos de fls. 7920/8267, na qual cita
jurisprudência e doutrinas, alegando, em síntese, que:
1) Impossibilidade de Revisão do Despacho Aduaneiro de Importação –
alteração do critério jurídico.
- O desembaraço aduaneiro da mercadoria configura-se como ato de
homologação de lançamento dos valores dos tributos declarados como devidos na DI
pelo importador, principalmente, quando realizado com conferência aduaneira (canais
amarelo e vermelho). De forma que eventual alteração da interpretação da legislação
pela autoridade administrativa não pode ser aplicada retroativamente, pois violam os
artigos 145, 146 e 149 do CTN.
- As alterações introduzidas pela Lei no 12.844/2013, que alteraram a redação
do § 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/04, não tiveram nenhuma influência no regime
de tributação de produtos farmacêuticos previstos no art. 8o, §11, inciso I da Lei no
10.865/04. Isso porque a lei especial não foi alterada pela lei geral.
2) Ilegitimidade do Recolhimento do Adicional de 1% da COFINS-Importação.
- Lei geral não revoga lei especial anterior de forma presumida;
- Não há nenhuma menção expressa pelo § 21 do artigo 8o da Lei 10.865/2004
ou pela Lei no 12.844/2013 de que a norma específica que prevê a alíquota zero para
os produtos farmacêuticos teria sido revogada;
- A norma que determina a aplicação da alíquota zero de COFINS-Importação
de produtos farmacêuticos, por ser norma especial, e dada a ausência de revogação
expressa do legislador pela norma geral, permanece válida e vigente, produzindo os
efeitos e mantendo a desoneração até os dia atuais;
-Viola o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio da Organização do
comércio (GATT) – que garante que o tratamento de produtos importados não sejam
diferenciados em relação aos produtos iguais ou similares de origem nacional. Nesta
esteira, constata-se que a industria farmacêutica brasileira, fabricante de produtos
farmacêuticos, não está sujeita à incidência do adicional de 1% da COFINS-
Importação.
3) Impossibilidade de aplicação da multa por prestação de informação inexata
no caso concreto.
“... caso se entenda pela incidência do adicional de 1% da COFINS-Importação
nas importações dos produtos farmacêuticos realizadas pela Astrazeneca, o que se
admite apenas em razão do princípio da eventualidade, deve ser aplicada apenas a
multa imposta em razão da falta de pagamento, uma vez que esta absorve a penalidade
Fl. 8869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

decorrente da indicação incorreta da alíquota e em razão da proibição de dupla
penalização pelo mesmo fato.”
- Necessidade de efetivo prejuízo ao procedimento de controle aduaneiro como
requisito para aplicação da multa por informação inexata.
A fiscalização não provou qual teria sido o prejuízo ao procedimento de
controle aduaneiro causado pelo suposto erro do impugnante, bem como não
comprovou que a indicação da alíquota entendida como incorreta teria efetivamente
prejudicado o procedimento de controle aduaneiro.
- A aplicação concomitante com a multa de ofício possui caráter confiscatório;
4) Impossibilidade da cobrança da multa e juros – aplicação do art. 100, § único
do CTN.
'...mais de cinquenta Declarações de Importação registradas no período autuado
foram parametrizadas em canal amarelo ou vermelho, culminando, em quarenta e seis
oportunidades, no desembaraço aduaneiro com a emissão do CI sem qualquer
exigência fiscal e, em cinco operações em que foi solicitado o recolhimento de multa
c/ou a retificação de alguns dados específicos, mas sempre estranhos ao adicional de 1
% da COFINS-Importação.
167. Dessa forma, não há dúvidas de que o Fisco, em razão das práticas
reiteradamente observadas, entendeu ser correto o procedimento adotado pelo
Impugnante de que a importação dos produtos farmacêuticos estaria sujeita à alíquota
zero da COFINS-Importação.'
- A impugnante não pode ser penalizada com a aplicação das multas e juros de
mora, tendo em vista que as práticas adotadas foram observadas pelas autoridades
administrativas em diversos outros desembaraços aduaneiros de mercadorias
classificadas sob a mesma NCM da presente autuação.
5) Ilegitimidade da cobrança de juros sobre multa de ofício.
Não há previsão legal para incidência de juros sobre multa.
Do Pedido:
I) seja reconhecida a ilegitimidade dos créditos tributários e cancelamento do
auto do infração;
II) em caráter sucessivo, seja afastada a imposição de multa ou juros em razão
da aplicação do § único do art. 100 do CTN;
III) seja reconhecida, de forma cumulativa ao item “II” acima, a ilegalidade da
aplicação da multa por prestação de informação inexata prevista no artigo 711, III do
Regulamento Aduaneiro;
IV) seja reconhecida a impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre o
valor da multa após a lavratura do auto de infração.
É o relatório."
Em 31/05/17, a DRJ em Curitiba julgou a impugnação improcedente e o Acórdão
n° 06-59.274 foi assim ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
ADICIONAL DE UM PONTO PERCENTUAL À COFINS-IMPORTAÇÃO.
Fl. 8870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

Cabe o adicional de COFINS-Importação previsto no §21 do artigo 8oda Lei no
10.865/2004 (com redação dada pela Lei no 12844/2013), em importações de produtos
que gozavam da redução a zero da alíquota prevista no Decreto no 6.416/2008.
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO INEXATA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador
que prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido"
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Em 24/04/19, esta turma negou provimento ao recurso voluntário e o Acórdão no
3301-006.064 foi assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
ADICIONAL DE UM PONTO PERCENTUAL À COFINS-IMPORTAÇÃO.
Cabe o adicional de COFINS-Importação, previsto no §21 do artigo 8o da Lei no
10.865/2004 (com redação dada pela Lei no 12.844/2013), em importações de produtos
que gozavam da redução a zero da alíquota, prevista no Decreto no 6.416/2008.
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO INEXATA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador
que prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.”
O contribuinte então interpôs embargos de declaração (fls. 8.840 a 8.850),
parcialmente admitidos pelo Presidente desta turma, cujo Despacho de Admissibilidade (fls.
8.854 a 8.857) teve a seguinte conclusão:
“(. . .)
Com esses fundamentos, acolho os embargos de declaração e restituo o
processo ao relator, conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, para que indique
o processo para a pauta com proposta de saneamento dos vícios constatados em
relação a alegação de alteração de critério jurídico do lançamento, à
aplicabilidade do artigo III do acordo do GATT e que o princípio da consunção
impede a dupla incidência da multa isolada e da multa de ofício . (g.n.)”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Alteração de critério jurídico
Reproduzo trecho do Despacho de Admissibilidade:
Fl. 8871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

“(. . .)
A leitura dos embargos de declaração do contribuinte revela que realmente com
a transcrição da decisão da DRJ e do Acórdão no 3201-004.341, restaram analisadas
apenas parte das alegações do recurso voluntário apresentado, pois a questão suscitada
nos embargos, tida como omitida pela recorrente, realmente não foi apreciada.
Nos parágrafos 56 a 76 foi alegado que existia um Parecer Normativo que
pacificou, no âmbito da Administração, a interpretação no sentido de que o adicional
de 1% deveria incidir sobre produtos químicos e farmacêuticos, mas que mesmo após
o advento do referido parecer, a repartição aduaneira continuou mantendo o
entendimento de que não era cabível o adicional de 1%. A leitura do voto condutor
não enfrentou especificamente essa alegação. A existência de um parecer da
Administração, que é vinculante para a fiscalização, e que não foi aplicado, tem
relevância jurídica para diferenciar este caso concreto de um caso geral onde a revisão
aduaneira é feita com base apenas no art. 149 do CTN.
Aqui tínhamos uma situação de incerteza jurídica por parte do fisco. Depois
uma situação que passou a ser de certeza, com a publicação do parecer. E nem mesmo
diante de um parecer vinculante para o fisco, a repartição exigiu o adicional no
desembaraço, vindo a exigi-lo tempos depois na revisão aduaneira. É preciso que o
relator analise essa situação de forma específica e apresente seu parecer ao
colegiado respondendo se a revisão aduaneira efetuada com base no novo
entendimento fixado no parecer é ou não é uma mudança de critério jurídico.
Portanto, considero presente a primeira omissão alegada.” (g.n.)
Não houve omissão alguma.
Primeiramente, cumpre descrever o contexto normativo em que se inseriam as
importações autuadas.
As 1.200 DIs foram desembaraçadas no período de 01/08/2013 e 31/12/2015.
O auto de infração foi lavrado foi em 24/06/16, para cobrança do Adicional de 1%
da COFINS – Importação, e capitulado no § 21 do art. 8o da Lei no 10.865/04, com a redação
dada pela Lei no12.844/13, vigente desde 01/08/13.
No Relatório Fiscal, o agente explica por que concluiu que, no período autuado, o
benefício da redução a zero do § 11 do art. 8o da Lei no 10.865/04 c/c artigos 1o e 2o do Decreto
no 6.426/08 já não mais alcançava o Adicional de 1% da COFINS – Importação, que passou a
incidir sobre todos os produtos que se encontravam no campo de incidência da COFINS –
Importação, entre eles, os importados pela embargante.
E os motivos apresentados pelo autuante foram os mesmos consignados no PN
COSIT no 10/14, publicado em 21/11/14, que interpretou os mesmos dispositivos legais (trecho
da conclusão do PN COSIT no 10/14):
“Conclusão
38. Diante do exposto, conclui-se que:
1) o adicional de alíquota da Cofins-Importação estabelecido pelo § 21 do art. 8o
da Lei no 10.865, de 2004:
a) entre 1o de dezembro de 2011 e 31 de julho de 2013 (período de vigência das
redações do mencionado dispositivo conferidas pelo art. 21 da Medida Provisória no
540, de 2011, pelo art. 21 da Lei no 12.546, de 2011, pelo art. 43 da Medida Provisória
no 563, de 2012, e pelo art. 53 da Lei no 12.715, de 2012), incidia apenas nas
Fl. 8872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

importações dos produtos referidos no § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, que se
submetiam à alíquota da Cofins-Importação estabelecida no inciso II do caput do art.
8o da Lei no 10.865, de 2004;
b) a partir de 1o de agosto de 2013 (início da vigência da redação do citado
dispositivo dada pelo art. 18 da Medida Provisória no 612, de 2013) incide nas
importações dos produtos referidos no § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004,
estejam elas submetidas às alíquotas da Cofins-Importação estabelecidas no inciso II
caput ou nos parágrafos do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004;
c) deve ser aplicado na importação de produto integrante de seu campo de
incidência mesmo que em relação a tal produto exista redução, parcial ou total, ou
majoração da alíquota da Cofins-Importação, concedida diretamente pelo art. 8o da Lei
no 10.865, de 2004, ou por ato infralegal, sejam as alíquotas aplicáveis ad valorem ou
específicas;
d) não incide na importação de produtos que não são citados no art. 8o da Lei no
10.865, de 2004, e que sofrem a incidência da Cofins-Importação mediante a
aplicação de alíquotas estabelecidas em dispositivo legal diverso deste;
(. . .)”
Passo ao exame dos embargos.
Nos itens 56 a 76 da defesa (fls. 8.726 a 8.730), a recorrente alegou que o Fisco
entendia que o Adicional de 1% não incidia sobre suas importações. A evidência disto seria o
desembaraçado aduaneiro das 1.200 DI, nos mais diversos canais, sem o pagamento do
Adicional de 1% da COFINS – Importação.
Entretanto, em data posterior, em sede de revisão aduaneira, lavrou auto de
infração, para exigir tributo não cobrado por ocasião do desembaraço aduaneiro.
E, de fato, foi esta a “alteração do critério jurídico” indicada no recurso
voluntário: o Fisco, em um primeiro momento (desembaraço aduaneiro), concordou com a
adoção da alíquota zero; contudo, tempos depois, ao realizar a revisão aduaneira, mudou de
opinião e decidiu cobrar o adicional de 1%.
Assim, diferentemente do que aduziu nos embargos, a alegação de “alteração do
critério jurídico” apresentada no recurso voluntário não se fundava em uma possível mudança de
entendimento da RFB, em razão da publicação do PN COSIT no 10/14. Senão, vejamos(trechos
do recurso voluntário, fl. 8.728):
“(. . .)
65. E nem se alegue que esse entendimento foi modificado em novembro de
2014, com o advento do Parecer Normativo no 10/2014, pois mesmo após
novembro de 2014, nada menos do que 37 (trinta e sete) DIs foram parametrizadas
em canal vermelho ou amarelo, sendo que em nenhuma delas o entendimento
exarado no Parecer Normativo no 10/2014 foi aplicado para exigir o adicional de
1% da COFINS-Importação.
66. Os sucessivos registros de DI realizados pela Recorrente com a
aplicação da alíquota zero da COFINS-Importação e os igualmente sucessivos
desembaraços aduaneiros realizados pelo Fisco, mesmo quando as DIs eram
parametrizadas nos canais amarelo ou vermelho, revelam que o critério jurídico
aplicável à época (e mesmo após a edição do Parecer Normativo no 10/2014) era
pela não aplicação do adicional da COFINS-Importação.
(. . .)” (g.n.)
Fl. 8873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

Isto posto, resta claro que a embargante traz argumento novo, em sede de
embargos de declaração, o que não é admissível e, por conseguinte, deve ser de pronto rejeitado.
Todavia, caso a turma assim não conclua, há ainda um outro motivo para afastar
os embargos.
A decisão da DRJ que tomei como razão de decidir foi extremamente cuidadosa e
espancou qualquer possibilidade de prosperar uma eventual pretensão de se declarar nulo o auto
de infração.
A decisão de piso dispôs, expressamente, que, alteração de critério jurídico
configurar-se-ia unicamente se tivesse sido publicado uma ato normativo exonerando as
importações dos produtos em questão e, posteriormente, editado um novo, dispondo o contrário.
E que, este último, tivesse sido aplicado de forma retroativa. Contudo, frisou que isto não
ocorreu. Dispôs que o Fisco apenas interpretou e aplicou corretamente as normas em vigor
(trechos do acórdão embargado, fls. 8.791 a 8.797):
“(. . .)
Desta forma é garantido à Fazenda Nacional realizar a revisão aduaneira no
período de 5 (cinco) anos a contar do registro da declaração de importação, instituto
este claramente distinto da conferência aduaneira, realizada por ocasião da importação
da mercadoria. O ato de desembaraço da mercadoria realizado em sede de despacho
aduaneiro não tem qualquer efeito homologatório quanto às informações prestadas na
declaração de importação e tampouco fixa, por parte do Fisco, qualquer critério
jurídico por que se deva orientar o contribuinte em ocasiões futuras. Ressaltando, que
a Declaração de Importação trata-se de uma declaração do importador e o seu
desembaraço é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira, tal
como definido no art. 571 do Regulamento aduaneiro.
(. . .)
Haveria a mudança de critério jurídico a que se refere o art. 146 do Código
Tributário Nacional apenas na hipótese de a autoridade fiscal proceder ao
lançamento de conformidade com ato normativo baixado pela administração
relativo à não aplicação do adicional de 1% da COFINS-Importação e, diante de
segundo ato normativo, posteriormente editado, veiculando nova interpretação
jurídica para a mesma mercadoria, procedesse a novo lançamento. Ou seja, nesse
caso estar-se-ia diante de mudança de critério jurídico que, de conformidade com o art.
146 do CTN, apenas poderia vigorar para fatos geradores ocorridos posteriormente a
sua introdução.
(. . .)” (g.n.)
Não obstante os dois argumentos acima expostos, no sentido de rejeitar os
embargos, caso esta turma ainda assim entenda por bem acolhê-los, proponho que lhes negue
provimento.
Conforme detalhadamente exposto no acórdão embargado, já se encontra
pacificado no âmbito do CARF que o desembaraço aduaneiro não consiste em homologação dos
lançamentos dos tributos aduaneiros, os quais podem sofrer nova revisão, em sede de revisão
aduaneira, nos termos do art. 638 do Decreto no 6.759/09 – Regulamento Aduaneiro.
Assim sendo, se a conclusão satisfatória do desembaraço aduaneiro não representa
uma manifestação formal definitiva de concordância da RFB, não havia “entendimento formal
anteriormente manifestado” que tivesse sido mudado pelo PN COSIT no 10/14. Portanto, não
houve alteração de critério jurídico.
Fl. 8874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

Em suma, em razão de os argumentos não terem sido incluídos no recurso
voluntário e/ou porque, apesar disto, terem sido tratados e afastados pelo acórdão embargado,
voto pela rejeição deste tópico dos embargos.
Todavia, caso acolhidos pela turma, que seja saneada a omissão, porém sem
efeitos infringentes.
Violação do GATT
Reproduzo trecho do Despacho de Admissibilidade:
“(. . .)
Relativamente à omissão quanto à aplicabilidade do artigo III do acordo do
GATT, verifica-se que nos parágrafos 133 e seguintes do recurso voluntário, a defesa
iniciou uma argumentação no sentido de que o adicional de 1% violaria o princípio da
não discriminação, que estabelece que os produtos importados não podem ter
tratamento diferenciado em relação aos produtos nacionais idênticos ou similares.
A fundamentação apresentada no Acórdão encontra-se nas fls. 8.800/8801, que,
ao que tudo indica, enfrentou uma situação fática diferente da versada neste processo,
pois naquele caso o contribuinte não havia comprovado a existência de tratamento
diferenciado, caracterizando omissão na apreciação de argumento de defesa, que
reclama saneamento na via dos embargos de declaração.
(. . .)”
No recurso voluntário, consignou que a imposição do adicional de 1% violava o
artigo III do GATT, que proíbe que seja conferido a produtos estrangeiros tratamento tributário
mais gravoso do que o dado aos similares nacionais.
E manifestou que discordava do posicionamento da DRJ de considerar que não
cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei plenamente em vigor, sob a alegação de
violação a tratado internacional.
Não houve omissão.
Ocorreu sim que este relator, com a devida vênia, divergiu da então recorrente e,
juntamente com todos os integrantes desta turma, adotou o entendimento da decisão de piso.
Reproduzo o correspondente trecho do acórdão embargado (fl. 8.792):
“(. . .)
O fato dos fabricantes de produtos farmacêuticos no Brasil não estarem sujeitos
à incidência do adicional de 1% da COFINS-Importação estar violando a cláusula de
“Tratamento Nacional” prevista no GATT - Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio –
acordo internacional, o qual dispõe que os bens importados devem receber o mesmo
tratamento concedido a produto equivalente de origem nacional, trata-se de assunto
alheio à esfera administrativa, tendo em vista que a administração pública rege-se pelo
princípio da estrita legalidade (CF, art. 37, caput), especialmente em matéria de
administração tributária, que é uma atividade administrativa plenamente vinculada
(CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único).
Por conseguinte, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos
estritos limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado,
sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação
que ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as
normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida à
instância administrativa, assim como a contraposição a princípios constitucionais,
Fl. 8875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

somente podem ser reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário. Dessa
forma os argumentos baseados em ilegalidade ou inconstitucionalidade não podem ser
acatados.
(. . .)”
Prossigo, analisando a contestação relacionada ao conteúdo do outro julgado
administrativo (Acórdão n 3201-004.341, de 26/09/18) citado por este relator e que a embargante
alegou que tratou de situação diversa daquela que a ela seria aplicável.
O argumento da embargante é o de que tal acórdão teria afastado o artigo III do
GATT, porque o contribuinte em questão não teria comprovado o tratamento diferenciado,
diferentemente do que ocorrera no caso em comento, em que a então recorrente apresentou a
prova do tratamento desigual, qual seja, de que a legislação impunha o adicional de 1% somente
aos produtos importados.
Entretanto, uma leitura mais cautelosa do acórdão embargado revela o contrário.
As três decisões judiciais cujas ementas foram reproduzidas dispõem justamente
que não se configura como tratamento desigual a imposição do adicional de 1% sobre a
importação de produtos estrangeiros. E, como este foi o argumento apresentado, o julgador
concluiu que não havia prova de que ocorrera imposição tributária mais gravosa.
Com base no acima exposto, voto por rejeitar os argumentos.
Impossibilidade de aplicação da multa isolada em conjunto com a multa de
ofício
Reproduzo trecho do despacho de Admissibilidade:
“(. . .)
No que tange à multa isolada, nos parágrafos 147 a 163, a defesa alegou, em
síntese, que houve erro de interpretação da lei e não declaração inexata e que o
princípio da consunção impede a dupla incidência da multa isolada e da multa de
ofício e que essa dupla incidência reveste-se de efeito confiscatório.
A leitura do voto condutor revela que o colegiado se manifestou apenas em
relação ao princípio do não-confisco, valendo-se da Súmula CARF no 2, não se
pronunciando a respeito das duas outras alegações, confirmando a omissão.
(. . .)”
Em razão da contundência dos argumentos apresentados, julgo necessária a
reprodução do correspondente trecho dos embargos de declaração:
“(. . .)
III.3 – A Impossibilidade de aplicação da Multa Isolada por prestação de
Informação Inexata no Caso Concreto
24. A D. Fiscalização aplicou a multa de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei
no 9.430/1996 e no artigo 725, I, do Regulamento Aduaneiro pela suposta falta de
pagamento do adicional de 1% da COFINS-Importação, além da multa isolada por
prestação de informação inexata (artigo 711, III, do Regulamento Aduaneiro).
25. A Embargante demonstrou em seu Recurso voluntário (item 147 ao 163)
que não houve qualquer informação inexata, sendo que há uma divergência quanto à
alíquota aplicável, sendo que todos os itens pertinentes ao controle aduaneiro estão
corretos.
Fl. 8876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

26. Ademais, a Embargante demonstrou que o ordenamento jurídico não admite
a aplicação de duas penalidades para a mesma infração. De acordo com o princípio da
consunção ou da absorção, o ilícito meio (suposta indicação da alíquota incorreta) é
absorvido pelo ilícito fim (falta de recolhimento do adicional da COFINS-Importação
na importação dos produtos farmacêuticos). E assim, fundamentou seu
posicionamento com diversas decisões deste E. Conselho.
27. Por sua vez, o acórdão embargado sem analisar qualquer argumento da
Embargante, se limita a negar provimento ao seu recurso sob a justificativa de
impossibilidade do colegiado afastar a aplicação de dispositivos legais que estavam
plenamente em vigor. Além disso, cita a súmula CARF no 2 que diz: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
28. Em primeiro lugar, a Embargante, em momento algum, no seu Recurso
Voluntário, pede que o julgador se pronuncie sobre inconstitucionalidade de
norma sendo a referência à Súmula 2 do CARF absolutamente equivocada.
29. Basta uma leitura dos itens 147 a 163 do Recurso Voluntário para verificar
que a Embargante não suscita qualquer inconstitucionalidade da lei tributária, apenas
requer o reconhecimento de que não integra o tipo legal da norma (não há informação
inexata) ou que pelo princípio da consunção, amplamente debatido em inúmeras
oportunidades no Conselho, a multa da suposta infração meio seja absorvida pela
multa referente à exigência principal.
30. Mais uma vez, não há na decisão embargada uma linha sequer acerca
do enfrentamento da matéria impugnada pela Embargante. E essa omissão,
culminada com a mera referência da Súmula no 2 do CARF pode representar uma
grave violação aos direitos de defesa da Embargante, já que dificulta o acesso à CSRF
em apelo para uniformização de jurisprudência. Sim, já que a referência pode levar,
quando da análise de eventual Recurso Especial, a uma compreensão equivocada de
que houve um pedido (que não ocorreu) de declaração de inconstitucionalidade,
quando a discussão está centrada na inocorrência do fato típico e na absorção de uma
multa por outra.
31. E esse tema, longe de ser impossível ao CARF, já foi diversas vezes
enfrentado, como fazem provas os acórdãos citados pela Embargante em seu Recurso
Voluntário (e esquecidos pelo v. acórdão embargado).
32. É importante que a decisão embargada se pronuncie sobre esses pontos e
não afaste a inaplicabilidade da multa apenas com conceitos gerais e sem
fundamentos. É necessária que a omissão seja sanada a luz da jurisprudência e
legislação de regência, uma vez que, a cumulação de multa de ofício e de multa por
prestação de informação inexata resulta em violação frontal ao princípio da consunção
assegurado pela jurisprudência do CARF e do STJ, bem como ao princípio do não
confisco e do direito de propriedade.” (g.n.)
Também neste caso, não houve omissão.
Antes de adentrar na análise das duas supostas omissões, cumpre transcrever os
itens do recurso voluntário em que a recorrente acusa a penalização imposta de ter caráter
confiscatório e, por conseguinte, de violar os artigos 50, LIV, e 150, IV, da CF/88:
“(. . .)
158. A Recorrente destaca, por fim, que a aplicação concomitante das
penalidades possui nítido caráter confiscatório, uma vez que praticamente dobrou o
montante exigido pelo Auto de Infração. Isso porque, somente a multa por prestação
Fl. 8877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

de informação inexata corresponde ao absurdo montante de R$ 12.098.472,10 de um
total de imposto a pagar de R$ 12.082.417,02.
159. Tal efeito é sim confiscatório e viola o direito de propriedade da
Recorrente, expressamente protegido conforme disposições dos artigos 50, LIV, e 150,
IV, da Constituição Federal:
(. . .)”
Em razão de terem sido apresentadas tais alegações, esta turma corretamente
assim se pronunciou:
“(. . .) E, nos termos da Súmula CARF n° 2, "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Portanto, é improcedente a afirmação da embargante de que “(. . .) em momento
algum, no seu Recurso Voluntário, pede que o julgador se pronuncie sobre
inconstitucionalidade de norma sendo a referência à Súmula 2 do CARF absolutamente
equivocada.”
Não tivesse o relator tratado do tema, certamente estaria a enfrentar embargos, por
omissão.
Passo ao exame das duas alegadas omissões.
No recurso, a embargante pleiteou que a multa por indicação da alíquota incorreta
(ilícito meio) fosse absorvida pela incidente sobre a contribuição não recolhida (ilícito fim), por
força da aplicação do “Princípio da Cosunção”.
Já me manifestei nos autos de diversos outros processos que julgo não caber a este
colegiado administrativo afastar lei em vigor na data da autuação, o que reputo ser competência
do Poder Judiciário. E foi assim que enfrentei esta alegação da embargante (f. 8.802):
“(. . .)
Não cabe a este colegiado afastar a aplicação de dispositivos legais que se
encontravam plenamente em vigor e aos quais se subsumiam os fatos apurados pela
fiscalização, em razão da aplicação do citado princípio. (. . .)”
Portanto, não ocorreu a alegada omissão.
Adicionalmente, também argumentou que não foram apreciadas as alegações que
tinham como objetivo o de obter o cancelamento da multa por prestação de declaração inexata. A
seu ver, não houve declaração inexata, porém divergência quanto à alíquota aplicável, sendo que
todos os itens pertinentes ao controle aduaneiro estavam corretos.
Na verdade, no recurso voluntário, esta questão foi incluída em outro tópico “III.4
— A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO DE CONTROLE
ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA MULTA POR INFORMAÇÃO
INEXATA”, itens 164 a 176. E, tal qual as demais, foi examinada pelo acórdão embargado,
como segue (fls. 8.802 e 8.803):
"III.4
—
A
NECESSIDADE
DE
EFETIVO
PREJUÍZO
AO
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO
PARA APLICAÇÃO DA MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA"
Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput
do art. 711 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), somente enseja na
aplicação da multa em epígrafe a inexatidão na prestação de informação que cause
Fl. 8878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

dano ao controle aduaneiro, o que não ocorreu no caso em tela - erro na indicação da
alíquota da COFINS - Importação.
Reproduzo os dispositivos legais nos quais a multa foi capitulada:
Inciso III do caput e § 1° do art. 711 do RA
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
(. . .)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de
2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Instrução Normativa SRF no 680/06 (disciplina o despacho aduaneiro)
(. . .)
Declaração de Importação
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único, de
acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
(. . .)
Anexo Único
Informações a serem prestadas pelo importador
(. . .)
52 - Alíquota Cofins
(. . .)" (g.n.)
No inciso III do caput e § 1° do art. 711 do RA o legislador listou algumas
informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação considerou como
prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas à multa de 1% do valor
aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas, a
alíquota da COFINS.
Fl. 8879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721294/2016-01

Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirmá-la.
Nego provimento aos argumentos.”
Com base no acima exposto, rejeito os argumentos.
Conclusão
Rejeito os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 8880
DF CARF MF
Documento nato-digital